Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009446-32.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARIA GOMES BARBOSA - CPF: 551.636.961-49 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – PENSIONISTA – VIÚVA DE POLICIAL MILITAR - FALECIMENTO ANTES DA DIVISÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PARIDADE SALARIAL – SERVIDOR DA ATIVA –

DIFERENÇA NO NÍVEL DE GRADUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Hipótese dos autos em que os valores díspares apontados como paradigma decorrem da diferença de níveis de graduação, o que afasta a invocada paridade vencimental quanto ao benefício de pensão por morte.

2. Ausência de direito líquido e certo.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIA GOMES BARBOSA
contra ato acoimado coator, inicialmente, do
DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
e o
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente em não reajustar a sua pensão por morte.

Narra, em síntese, ser pensionista na condição de cônjuge de Carlindo de Franca Barbosa, servidor falecido em 30/09/1976, sendo que, por ter ocorrido antes da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, recebe o benefício mediante o Convênio MT/MS/78, conforme previsão do artigo 27 da Lei Complementar n. 27/1977.

Aduz que, por meio da
Lei Complementar n. 326/2008
, houve a concessão de reajuste salarial aos proventos dos militares da ativa, motivo por que tem direito à paridade remuneratória em consonância com a Emenda Constitucional no 41/2003.

Relata que,
no ano de 2011
, impetrou mandado de segurança sob o n. 30272/2011 para obter o reajuste que não havia sido promovido pelo Estado de Mato Grosso, ocasião em que foi concedida a ordem por este Tribunal de Justiça.

Embora tenha recebido corretamente, com o passar do tempo, percebeu que não está recebendo os mesmos valores correspondentes ao subsídio de um soldado da Polícia Militar, ante a nova reestruturação dada pela Lei Complementar n. 541/2014, segundo o que alega.

Requer a concessão da ordem para o fim de reajustar o benefício, nos termos delineados, inclusive o pagamento das diferenças salariais não atingidas pela prescrição, bem como aquelas após o ajuizamento do
mandamus
.

O i. Relator originário, Desembargador Luiz Carlos da Costa, denegou a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência e indeferiu a medida liminar em relação ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (ID 43253979).

Não houve recurso.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresenta informações e pugna pela denegação da segurança, sob o esclarecimento de que a remuneração paradigma utilizada pela impetrante possui enquadramento distinto (nível) do servidor falecido (ID 45582995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela denegação da ordem constando a diferença dos níveis de graduação (ID 50183475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Primeiramente, como anunciado, o relator que me antecedeu já denegou a ordem em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência ante a competência originária do Tribunal de Justiça (artigo 96, I, g, Lei n. 12.016/2009): “
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância
”.

Não houve recurso, razão por que está preclusa.

Pois bem. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por

autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

O presente
writ
tem como fundamento a alegada afronta quanto à equiparação salarial entre pensionista e servidor da ativa.

É consabido que a Constituição Federal outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados, podendo, nesse aspecto, disciplinar seus serviços e pessoal, o que significa dizer que os estados-membros têm autonomia para erigir seu sistema previdenciário, de acordo com as regras gerais.

No campo do sistema de previdência, deve-se ter como marco a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos.

Tendo a EC 41/2003 como um divisor, a paridade remuneratória entre ativos e inativos está reconhecida, no caso concreto, em virtude do momento em que se consolidou a situação do servidor (falecido), conforme regra do artigo 7o da referida Emenda e as condições de transição:

Art. 7o. Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

A matéria está sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de
repercussão geral – tema 396
, segundo o qual reconhece a igualdade de tratamento entre os servidores em atividade e os aposentados nas situações enumeradas na regra de transição à luz do direito adquirido. Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3o DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I –
O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor
. II –
Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3o da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade
. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152

DIVULG 03-08-2015

PUBLIC 04-08-2015)

O entendimento permanece hígido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I).” 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “
demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3o da EC 47/2005
”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1376611 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171

DIVULG 26-08-2022

PUBLIC 29-08-2022)

Ainda neste Tribunal de Justiça, com realce ao caso concreto cujo alcance do benefício ocorreu antes da divisão do Estado de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTES DA DIVISÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONVÊNIO 2006CV003 - IRRELEVÂNCIA - DIREITO AO REAJUSTE EM PARIDADE COM AOS SERVIDORES DA ATIVA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO SUBMETIDA AOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DA UNIÃO – ORDEM CONCEDIDA. 1. A pensionista de policial militar transferido para a reserva remunerada antes da divisão do Estado de Mato Grosso, por força da Lei Complementar no 31/77, tem direito líquido e certo ao reajuste de sua pensão nas mesmas proporções e data concedidas aos servidores da ativa, nos termos do artigo 40, § 8o, da CF, sendo do Estado de Mato Grosso a responsabilidade por seu pagamento. 2. Segurança concedida.

(N.U 0045459-91.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO –– AÇÃO DE COBRANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE MILITAR - FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Comprovado que o benefício previdenciário foi calculado com base em salário-de-contribuição inferior à realidade, é devida a revisão da pensão por morte, com o pagamento das diferenças ao beneficiário.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

4 - Recurso parcialmente provido.

(N.U 0004316-42.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 12/04/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – CONVIVENTE DE MILITAR – FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA – ORDEM CONCEDIDA.

Após a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre os servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia.

(N.U 1009638-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)

A questão, até nesse ponto, não guarda maior divergência e aparentemente razão assistia à impetrante, pois tem
sua condição de pensionista em decorrência da morte do cônjuge, policial militar do Estado de Mato Grosso, ocorrida na data de 30/09/1976. Aliás, a paridade foi concedida no primeiro de segurança, o que pressuporia a infração à coisa julgada.

Contudo, a controvérsia, em verdade, está no argumento de que há distinção do seu beneficio, quer dizer, em descumprimento ao direito à paridade vencimental.

À época do falecimento, o ex-servidor ocupava a graduação de Soldado – nível 02. Por outro lado, o pedido da impetrante é subsidiado por extrato de pesquisas de consulta no portal de transparência do Estado de Mato Grosso indicando subsídio maior de outro soldado da ativa quando comparado a sua pensão, cujo cotejo com o restante das provas dos autos e informações prestadas pela autoridade coatora revelam que o
servidor paradigna
encontra-se no nível 03 de graduação previsto na Lei Complementar Estadual no 541/2014 [
que reestrutura a carreira e fixa o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso
].

De fato, vê-se a diferença de remuneração (servidor ativa
versus
a impetrante), mas não há a igualdade de nível.

A máxima aristotélica da igualdade consiste em “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”.

Por certo, o direito à paridade exige as mesmas condições, pois, por via transversa, seria alterar a o enquadramento funcional.

Sobre a questão, importa um recorte em referência ao tema 439/STF:

“[...]
12.
Paridade não se confunde com a progressão funcional
. Paridade significa que o servidor público (na inatividade) receberá os mesmos reajustes salariais concedidos aos servidores da ativa. Já a progressão funcional é característica de ascensão na carreira, ou seja, somente é possível quando o servidor público estiver em atividade, até porque há vários fatores e requisitos a serem analisados, como por exemplo, qualificação (especialização, mestrado ou doutorado), ausência de processo administrativo disciplinar, etc... ou outros requisitos objetivos a depender da lei de regência da carreira.

13. Nesta lógica de ideias, não se pode conceder ao servidor público aposentado progressão funcional (ou reenquadramento como denominado pelo Apelado na exordial da ação ordinária), posto que a progressão é incompatível com a inatividade, ainda que seja aposentado no último Nível e Classe e a novel legislação venha criar mais níveis e classes (STF - RE 606.199, Repercussão Geral com mérito julgado – Tema 439).

[...]”

(N.U 1012679-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Como bem concluído no parecer da Procuradoria, “
das informações prestadas pela autoridade coatora, acompanhadas de documentos comprobatórios, infere-se que os valores díspares apontados pela impetrante
decorrem da diferença de níveis de graduação
”.

Não há, pelas provas apresentadas, quaisquer irregularidades no recebimento dos proventos de pensão, ante a verificação que a diferença salarial se refere ao nível da graduação, isto é, trata-se de servidor em condição distinta ao servidor falecido.

Além disso, a ora impetrante já obteve segurança concedida por este Sodalício quando, no ano de 2012, foi julgado o Mandado de Segurança no 0030272-14.2011.8.11.0000, pelo qual se
reconheceu
o direito da Impetrante à paridade salarial, consignando expressamente “
de igual patente
”:

MANDADO DE SEGURANÇA - PENSIONISTA VIÚVA DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DOS QUADROS POR FALECIMENTO ANTES DA DIVISÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PRELIMINAR PERDA DE INTERESSE DE AGIR ANTE O RECONHECIMENTO DO DIREITO VIA ADMINSITRATIVA - INACOLHIDA - DIREITO AO REAJUSTE DA PENSÃO FIXADO PELA LC 326/2008 - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - LEI COMPLEMENTAR No31/1997 - CONVÊNIO MT/MS 2006CV2003 - PAGAMENTO DO REAJUSTE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No41/2003 MANTIDA PELA EC 47/2005 - APLICABILIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA. O reconhecimento do direito via administrativa não afasta a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional almejado, pois o que está em discussão é a concretização de tal direito e não a mera concordância quanto à sua existência. As pensionistas de Policial Militar aposentado ou excluído da corporação por morte, antes do desmembramento do Estado de Mato Grosso, por força da Lei Complementar no 31/1997 e o disposto no convênio de colaboração firmado entre a União e os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
têm direito aos reajustes e vantagens concedidas aos demais servidores militares ativos
de igual patente
, sendo a responsabilidade pelos pagamentos dos pensionistas e inativos até 1978
, do Estado de Mato Grosso, sob o prisma do princípio da igualdade, insculpido no artigo 7o, da Emenda Constitucional no 41/2003.

(N.U 0030272-14.2011.8.11.0000, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012)

Logo, o argumento da impetrante não merece prosperar, tendo em vista que não se prova disparidade salarial na pensão percebida e os proventos dos servidores da ativa no presente caso, muito menos ofensa ao princípio da igualdade.

Assim, se
ausente
a clara e
inequívoca violação a direito líquido e certo
, deve ser denegada a ordem

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022